Tribunal: TJBA
Processo: 8057073-02.2025.8.05.0000
Classe: Habeas Corpus
Relator(a): NARTIR DANTAS WEBER
Órgão julgador: NARTIR DANTAS WEBER
Órgão colegiado: SEGUNDA CAMARA CRIMINAL - PRIMEIRA TURMA
Data de julgamento: 2025-11-10
Data de publicação: 2025-11-10

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA Segunda Câmara Criminal 1ª Turma Processo: HABEAS CORPUS CRIMINAL n. 8057073-02.2025.8.05.0000 Órgão Julgador: Segunda Câmara Criminal 1ª Turma IMPETRANTE: BRUNO HENRIQUE DE SOUZA BORGES e outros (3) Advogado(s): IGOR SULIVAN DA SILVA LEMES, BRUNO HENRIQUE DE SOUZA BORGES, JUACY DOS REIS LIRA IMPETRADO: JUIZ DE DIREITO DA VARA CRIMINAL DA COMARCA DE CORIBE-BA Advogado(s): EMENTA HABEAS CORPUS. ART. 121, §2º, I E IV, DO CÓDIGO PENAL. HOMICÍDIO QUALIFICADO POR MOTIVO TORPE E RECURSO QUE IMPOSSIBILITOU A DEFESA DA VÍTIMA. ALEGAÇÃO DE CONSTRANGIMENTO ILEGAL DECORRENTE DE OMISSÃO DA DECISÃO DE PRONÚNCIA QUANTO À MANUTENÇÃO DA CUSTÓDIA CAUTELAR. ART. 413, §3º, DO CPP. LIMINAR PARCIALMENTE DEFERIDA PARA SUPRIR A OMISSÃO. POSTERIOR MANIFESTAÇÃO DO JUÍZO A QUO, QUE FUNDAMENTOU A NECESSIDADE DA SEGREGAÇÃO PREVENTIVA PARA GARANTIA DA ORDEM PÚBLICA, POR CONVENIÊNCIA DA INSTRUÇÃO CRIMINAL E PARA ASSEGURAR A APLICAÇÃO DA LEI PENAL. GRAVIDADE CONCRETA DA CONDUTA. VÍTIMA PORTADORA DE DEFICIÊNCIA FÍSICA, EM SITUAÇÃO DE ESPECIAL VULNERABILIDADE. RISCO DE INTIMIDAÇÃO DE TESTEMUNHAS. FUGA DO DISTRITO DA CULPA. INSUFICIÊNCIA DAS MEDIDAS CAUTELARES DIVERSAS DA PRISÃO. CUSTÓDIA DEVIDAMENTE FUNDAMENTADA. ORDEM DENEGADA, RESTANDO PREJUDICADA A LIMINAR. 1. Os impetrantes buscam, pela presente via, a restituição do status libertatis do paciente, sob a alegação de que se encontra submetido a constrangimento ilegal, porquanto o juízo de primeiro grau, ao proferir a sentença de pronúncia, teria se omitido quanto à necessária manifestação acerca da manutenção da custódia cautelar, em desconformidade com o disposto no art. 413, §3º, do Código de Processo Penal. 2. Na sentença de pronúncia acostada aos autos, verificou-se, efetivamente, omissão quanto à análise da necessidade de preservação da prisão preventiva do paciente até o julgamento pelo Tribunal do Júri, em manifesta desconformidade com a exigência normativa. Ocorre que a omissão apontada não implica, automaticamente, a ilegalidade da prisão, já que subsiste título judicial anterior que ampara a custódia, cuja higidez foi inclusive reafirmada, à unanimidade, pela Primeira Turma da Segunda Câmara Criminal deste Tribunal, ao apreciar o HC nº 8029085-06.2025.8.05.0000, em 03/07/2025. 3. Diante desse quadro, com fundamento no entendimento acima explicitado e à jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça no sentido de que "a ausência de manifestação judicial acerca da custódia cautelar na pronúncia não acarretaria a nulidade da medida extrema, mas tão somente ensejaria a devolução dos autos ao Juízo de primeira instância para que se manifestasse sobre a matéria" (AgRg no HC n. 755.918/SP, relator Ministro Rogerio Schietti Cruz, Sexta Turma, julgado em 16/08/2022, DJe 23/08/2022), foi deferida parcialmente a liminar, exclusivamente para determinar ao Juízo da Vara Criminal da Comarca de Coribe/BA que se manifestasse acerca da necessidade de manutenção da segregação preventiva do paciente. 4. O juízo a quo, em cumprimento à determinação liminar, proferiu decisão mantendo a prisão preventiva do paciente. No decisum, o juízo de primeiro grau não se limitou a suprir de forma meramente formal a omissão verificada na sentença de pronúncia; ao contrário, apresentou fundamentação detalhada e individualizada acerca da necessidade de manutenção da custódia preventiva do paciente, para garantia da ordem pública, por conveniência da instrução criminal e para assegurar a aplicação da lei penal. 5. Em relação à garantia da ordem pública, o magistrado enfatizou a gravidade do delito, praticado contra vítima em situação de especial vulnerabilidade, portadora de deficiência física, dentro do ambiente doméstico, bem como a posterior tentativa de dissimulação dos fatos, conduta que demonstra elevada reprovabilidade e periculosidade do agente. Quanto à conveniência da instrução criminal, ressaltou-se o risco de intimidação de testemunhas, sobretudo considerando que já houve registros de ameaças por parte da corré, situação que torna imprescindível preservar a integridade da prova a ser produzida no Plenário do Júri. Já no que concerne à asseguração da aplicação da lei penal, foi sublinhado que o paciente se evadiu do distrito da culpa logo após os fatos, sendo capturado apenas em setembro de 2024, no Estado de Goiás, o que evidencia o risco de fuga e legitima a continuidade da custódia. 6. Por fim, a decisão também examinou a insuficiência de medidas cautelares alternativas, concluindo que, diante da gravidade concreta dos fatos, do histórico de evasão e da possibilidade de intimidação de testemunhas, providências menos gravosas seriam ineficazes para garantir o regular desenvolvimento da persecução penal. 7. Nesse contexto, demonstrados os pressupostos e requisitos previstos no art. 312 do Código de Processo Penal, e estando a decisão que manteve a prisão preventiva do paciente devidamente fundamentada, impõe-se a denegação da ordem, restando prejudicada a liminar anteriormente deferida, haja vista que a determinação de manifestação do juízo singular já foi cumprida e a custódia cautelar encontra-se fundamentada. HABEAS CORPUS CONHECIDO. ORDEM DENEGADA. ACÓRDÃO Vistos, relatados e discutidos estes autos de Habeas Corpus n°. 8057073-02.2025.8.05.0000 impetrado pelos advogados JUACY DOS REIS LIRA (OAB/GO 58.099), IGOR SULIVAN DA SILVA LEMES (OAB/GO 58.845) e BRUNO HENRIQUE DE SOUZA BORGES (OAB/GO 61.369), em favor de SILVIO SOUZA DE OLIVEIRA, apontando como autoridade coatora o MM. JUÍZO DA VARA CRIMINAL DA COMARCA DE CORIBE/BA. Acordam os Desembargadores integrantes da Primeira Turma Julgadora da Segunda Câmara Criminal do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, conforme resultado expresso na certidão de julgamento, em conhecer e denegar a ordem impetrada, nos termos do voto condutor.